Tribunal: STF
Processo: Rcl 83075
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 5. Processo administrativo disciplinar. Trânsito em julgado de um dos atos reclamados. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Ausência de aderência estrita. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite o ajuizamento da reclamação constitucional contra ato acobertado pela coisa julgada (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF).



    2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória.



    3. A discussão acerca da produção de provas essenciais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito de processos administrativos possui natureza eminentemente processual, o que enseja a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame das provas dos autos, os quais são inviáveis na via reclamatória. Precedente.



    4. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para o conhecimento da matéria em sede reclamatória.



    5. Agravo regimental não provido.